Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-29.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002490-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Concurso para servidor]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES JOAQUIM JUNIOR - CPF: 718.233.521-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — ACÓRDÃO — INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO — NÃO CONHECIMENTO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
.

Recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Antônio Rodrigues Joaquim Junior

contra acórdão que indeferiu a segurança (Id. 135915678).

Assegura que
“
existem mais de 7.326 (sete mil trezentos e vinte e seis) cargos vagos para a função de professor de educação básica
”. Ocorre que, “
o Estado de Mato Grosso está realizando processos seletivos, com o objetivo de estabelecer contratações temporárias para suprirem as vagas que deveriam ser ocupadas pelos classificados no concurso
”.

Assim, “
ao verificarmos o quadro de professores/pedagogos disponibilizados pela própria secretária de educação de estado, notamos que a maioria das contratações são de servidores temporários
”.

Assevera que “
faz jus em preencher uma das vagas ao qual logrou êxito em ser aprovado no concurso público, visto que o quadro de vagas disponíveis é muito superior à lista de cadastro de
reserva”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 138837739) pelo não conhecimento do agravo interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 136158699), opina pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Contra acórdão da
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, interpôs-se agravo interno, cabível tão somente para impugnar decisão unipessoal do relator.

[...] Contra
decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (Código de Processo Civil, artigo 1.021). [sem negrito no original]

Decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Nos termos do art. 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil de 2.015, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie.

2. Agravo interno não conhecido. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 749388/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2016).

[...] 1. O Agravo Interno só é cabível contra Decisão Monocrática, nos termos dos arts. 1.021 do CPC/2015 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra Decisão Colegiada.

2. Incabível na hipótese a aplicação do Princípio da Fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro.

3. Agravo Interno não conhecido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no REsp 1253534/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022